Tribunal: STF
Processo: AI 817527
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC.



    1. Embargos rejeitados.



    2. A reiteração dos embargos declaratórios mal disfarça a natureza abusiva do recurso manejado, o que autoriza a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão, conforme orientação firmada pela Segunda Turma no AI 587.285-AgR-ED-ED-ED-ED, da relatoria do ministro Celso de Mello.